Tribunal: TJES
Processo: 0005626-93.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0005626-93.2019.8.08.0047

EMGTE:
MARCIA CLARINDO MEDINA E FLAVIO GIANIZELLE MEDINA

EMGDO:
ANDREIA FRONTINO VICENTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0005626-93.2019.8.08.0047

EMGTE:
MARCIA CLARINDO MEDINA E FLAVIO GIANIZELLE MEDINA

EMGDO:
ANDREIA FRONTINO VICENTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de reintegração de posse, afastando o direito à indenização por benfeitorias e à retenção do imóvel em razão da posse de má-fé, com majoração dos honorários recursais.
2. Os embargantes sustentam omissão quanto à boa-fé possessória anterior à tutela de urgência, à aplicação do art. 1.255 do CC, à valoração das provas produzidas, à alegada nulidade por cerceamento de defesa e requerem prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento da boa-fé possessória e aos efeitos dos arts. 1.201 e 1.219 do CC; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 1.255 do CC e à vedação ao enriquecimento sem causa; (iii) saber se o acórdão deixou de apreciar adequadamente as provas dos autos; (iv) saber se há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa; e (v) saber se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a posse anterior da autora, o esbulho praticado pelos réus e a má-fé possessória decorrente da continuidade das obras em descumprimento de tutela de urgência, circunstância que afasta o direito à indenização por benfeitorias e à retenção.
5. A questão relativa às acessões foi enfrentada de forma implícita, ao se concluir que a construção realizada em área litigiosa e em desrespeito à ordem judicial não gera direito indenizatório nem de retenção.
6. A valoração da prova foi expressamente realizada com base no conjunto probatório constante dos autos, inexistindo omissão pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
7. A alegação de cerceamento de defesa não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.
8. O prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já decidida, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a questão jurídica foi adequadamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia. 2. A continuidade de obras em imóvel litigioso, em descumprimento de ordem judicial, caracteriza posse de má-fé e afasta o direito à indenização por benfeitorias e à retenção. 3. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 561 e 1.022; CC, arts. 1.201, 1.219 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 3.018.101/GO; STJ, EDcl nos EDcl no REsp nº 1.549.836/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2019, DJe 29.04.2019; STJ, REsp nº 208.468/BA, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, j. 17.06.1999; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; Súmula nº 98/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005626-93.2019.8.08.0047

EMGTE:
MARCIA CLARINDO MEDINA E FLAVIO GIANIZELLE MEDINA

EMGDO:
ANDREIA FRONTINO VICENTE

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCIA CLARINDO MEDINA
e
FLAVIO GIANIZELLE MEDINA
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a reintegração de posse e afastando a indenização por benfeitorias e a retenção por posse de má-fé, com majoração dos honorários recursais.

Em suas razões, sustentam os embargantes, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso quanto à boa-fé possessória no período anterior à tutela de urgência (2009-2019), deixando de aplicar os arts. 1.201 e 1.219 do CC;
(ii)
houve omissão sobre o art. 1.255 do CC (acessões) e a vedação ao enriquecimento sem causa;
(iii)
o julgado não teria valorado corretamente a prova documental dos réus, nos termos dos arts. 371 e 561 do CPC;
(iv)
alega-se nulidade por cerceamento de defesa decorrente da falta de acesso à audiência de instrução; e
(v)
requer-se o prequestionamento e, em tese, efeitos infringentes.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada toda a controvérsia possessória. Dessa forma, restou expressamente consignado que a autora comprovou posse anterior (contrato de 2008 e atos possessórios), que os réus ingressaram no imóvel em 2019 de forma clandestina, configurando esbulho, e que a edificação realizada em descumprimento de ordem judicial que determinava a paralisação caracteriza má-fé possessória, afastando, por consequência, o direito à indenização por benfeitorias e à retenção (arts. 1.201 e 1.219 do CC). Ainda, o voto condutor citou precedente do STJ (AREsp 3.018.101/GO) exatamente sobre benfeitorias de boa-fé, deixando clara a distinção fática que conduziu ao não reconhecimento desse direito, porquanto os embargantes afiram de má-fé ao prosseguirem com obras no imóvel mesmo diante de tutela de urgência que determinava a paralisação de qualquer obra.

Quanto ao art. 1.255 do CC (acessões), a questão foi implicitamente enfrentada ao se afirmar que a edificação em área litigiosa e em descumprimento de decisão judicial não gera direito a retenção ou indenização, sob pena de convalidar o esbulho e incentivar o descumprimento de ordens judiciais. Logo, não há omissão a ser suprida.

No tocante à valoração da prova, o acórdão, dentro do seu livre convencimento motivado (arts. 371 e 561 do CPC), apreciou o conjunto probatório: contrato, prova testemunhal e documental, e concluiu pela posse anterior da autora e pela má-fé dos réus. A mera discordância, portanto, com o peso atribuído a determinada prova não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento.

Ainda, destaca-se que a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não foi objeto da apelação, constituindo, portanto, inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração. Ademais, o acórdão não tratou desse ponto porque a ele não foi instado a se manifestar, não havendo omissão a ser sanada.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA . TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO . AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva.
2 . Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.
3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública . Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1549836 RS 2015/0181398-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2019)

Por fim, o pedido de prequestionamento, por sua vez, não socorre os embargantes, pois a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais para fins de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ:

Súmula 98.

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que "(...) os embargos de declaração se prestam para viabilizar o pressuposto recursal específico do prequestionamento (súmula98/STJ). Todavia, mesmo os embargos declaratórios manifestados com tal desiderato devem estar adstritos aos lindes do art.
535
do
CPC
(atual art. 1022). A questão nova suscitada pela parte, somente na ocasião dos embargos, não enseja o prequestionamento." (REsp nº 208.468/BA, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, Primeira Turma, julgado em 17/06/1999).

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito dos embargantes não é o de esclarecer qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Do exposto, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.